Tribunal: TJES
Processo: 5014229-03.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014229-03.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODOLPHO GERALDO RODRIGUES SARANDY
RECORRIDO: VALDOMIRO DOS SANTOS CORREA FILHO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. APARELHO CELULAR DEVOLVIDO INOPERANTE. REPARAÇÃO INEFICAZ. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por empresa prestadora de serviço de assistência técnica contra sentença que a condenou ao reembolso de valores pagos por conserto ineficaz de aparelho celular e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00.

2.O autor levou seu celular para reparo de defeito no bluetooth, mas o problema não foi solucionado, agravando-se com falha na bateria. Após sucessivas tentativas frustradas de conserto, o aparelho foi devolvido inoperante.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a falha na prestação do serviço de assistência técnica, que resultou na inutilização do aparelho celular do consumidor, justifica a condenação ao reembolso dos valores pagos e à indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Configurada a relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa para caracterização do dever de indenizar.

5. Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, diante da devolução do aparelho celular inoperante após sucessivos reparos mal sucedidos. A requerida não apresentou documentos ou provas que afastasse sua responsabilidade.

6. A ausência de solução adequada ao problema comprometeu o uso regular do aparelho, essencial para a vida cotidiana, extrapolando mero aborrecimento. O dano moral, nesses casos, é in re ipsa, decorrendo da própria conduta ilícita do fornecedor.

7. O valor arbitrado para a indenização por danos morais (R$2.000,00) não se mostra exorbitante ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida. Condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, uma vez que o autor não foi assistido por advogado.

Tese de julgamento:
“A falha na prestação do serviço de assistência técnica que resulta na inutilização do aparelho celular do consumidor configura defeito do serviço, ensejando o dever de reembolso dos valores pagos e indenização por danos morais, independentemente da demonstração de culpa.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5014229-03.2023.8.08.0024

RECORRENTE: RODOLPHO GERALDO RODRIGUES SARANDY

RECORRIDO: VALDOMIRO DOS SANTOS CORREA FILHO

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. APARELHO CELULAR DEVOLVIDO INOPERANTE. REPARAÇÃO INEFICAZ. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por empresa prestadora de serviço de assistência técnica contra sentença que a condenou ao reembolso de valores pagos por conserto ineficaz de aparelho celular e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00.

2.O autor levou seu celular para reparo de defeito no bluetooth, mas o problema não foi solucionado, agravando-se com falha na bateria. Após sucessivas tentativas frustradas de conserto, o aparelho foi devolvido inoperante.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a falha na prestação do serviço de assistência técnica, que resultou na inutilização do aparelho celular do consumidor, justifica a condenação ao reembolso dos valores pagos e à indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Configurada a relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa para caracterização do dever de indenizar.

5. Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, diante da devolução do aparelho celular inoperante após sucessivos reparos mal sucedidos. A requerida não apresentou documentos ou provas que afastasse sua responsabilidade.

6. A ausência de solução adequada ao problema comprometeu o uso regular do aparelho, essencial para a vida cotidiana, extrapolando mero aborrecimento. O dano moral, nesses casos, é in re ipsa, decorrendo da própria conduta ilícita do fornecedor.

7. O valor arbitrado para a indenização por danos morais (R$2.000,00) não se mostra exorbitante ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida. Condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, uma vez que o autor não foi assistido por advogado.

Tese de julgamento:
“A falha na prestação do serviço de assistência técnica que resulta na inutilização do aparelho celular do consumidor configura defeito do serviço, ensejando o dever de reembolso dos valores pagos e indenização por danos morais, independentemente da demonstração de culpa.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
VALDOMIRO DOS SANTOS CORREA FILHO
em face de
RODOLPHO GERALDO RODRIGUES SARANDY – EI,
na qual a parte autora narra, brevemente, que procurou a requerida para conserto do bluetooth do seu aparelho celular, um Iphone XR, contudo o aparelho precisou retornar para a assistência em razão do mesmo problema, mas agora com adicional de vício na bateria. Afirma que o celular foi retirado da loja totalmente inativo. Com tais considerações, ajuizou a presente ação, pugnando o reembolso do valor pago com os consertos e danos morais.

O requerido apresentou contestação de forma oral em audiência (ID 9915440).

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 9915446)
:

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015, e julgo parcialmente procedente os pedidos autorais e em consequência, condeno a parte Requerida RODOLPHO GERALDO RODRIGUES SARANDY ao pagamento de:

a) danos materiais nos valores de: R$ 700,00 (setecentos reais) aos 08/08/2022 e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) aos 20/12/2022. Ambos com correção monetária desde a data do pagamento informada, e juros a partir da citação.

b) danos morais que arbitro o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros e correção monetária a partir desta data.

Julgo improcedente o pedido autoral de danos materiais de R$ 2.740,00 (dois mil, setecentos e quarenta reais), visto que não há nenhuma vinculação e fundamentação na inicial de tal valor.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9915450), suscitando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial dada a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, defende que o dano moral foi fixado em valor exorbitante e merece ser reduzido.

O autor não apresentou contrarrazões e não foi assistido por advogado.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs 10266797 e 10266798.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, sob o fundamento de imprescindibilidade de perícia técnica.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial. In casu, os documentos apresentados são suficientes para o deslinde do feito.

Ademais, entendo que, na presente data, nem sequer seria possível produzir a prova pretendida pela recorrente, pois tal esclarecimento técnico somente poderia lograr êxito caso a perícia tivesse sido feita ao tempo dos fatos.

Desta feita, entendo ser este juízo competente para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser rejeitada.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende ser indenizada por danos materiais e morais, decorrente de falha na prestação de serviços da requerida, enquanto loja de conserto de celular. Para tanto, afirma que procurou a requerida/recorrente em 04/08/2022, para realizar o conserto do bluetooth do seu aparelho celular, um Iphone XR, contudo, o celular precisou voltar mais duas vezes para assistência sem a resolução do problema. Afirma que na última vez, o aparelho foi devolvido inoperante.

Pois bem.

A parte autora se enquadra perfeitamente no conceito do artigo 2º do CDC, enquanto a atividade da parte ré adequa-se ao artigo 3º daquele mesmo Código. Dessa feita, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, protetor da parte vulnerável da relação de consumo.

Sob essa ótica, tem-se que o tipo de responsabilidade civil que se aplica ao caso é a de natureza objetiva, na qual deve aferir a existência de conduta, dano e nexo de causalidade, dispensando-se a demonstração da culpa. De se pontuar que, em que pese dispensada ao consumidor a comprovação de culpa por parte do fornecedor, a prova do nexo da causalidade entre a conduta e dano é de rigor.

É cediço que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviço de é objetiva não sendo necessária a demonstração da existência de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC.

Em tais situações para a reparação do dano, basta à comprovação do nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor. No caso em tela, restou demonstrada a falha na prestação do serviço.

É incontroverso nos autos que o autor levou, inicialmente, seu aparelho celular à loja requerida/recorrente para conserto do bluetooth, ocasião em que lhe foi garantido que o sistema voltaria a funcionar (ID 9915434), o que não ocorreu.

Fato é que a requerida, ora recorrente, não desincumbiu do seu ônus de demonstrar a inexistência de falha na prestação dos serviços. Na verdade, não foi apresentado um documento sequer, tendo a parte limitado em apresentar contestação oral em audiência.

Como pontuado na sentença (ID 9915446):

As conversas ainda demonstram que a parte Ré confirmou a parte Autora de que o bluetooth voltaria a funcionar, que voltaria tudo. Logo após o Autor retirar o aparelho no dia seguinte voltou a apresentar problemas e o Autor tentou acionar por semanas a garantia sem êxito.

Ao conseguir deixar o produto junto a parte Ré, com o problema que se agravou, foi identificado ainda que a bateria não estava boa, sendo ofertada uma nova bateria com 1 ano de garantia, e pago pelo Autor, sendo que referente ao bluetooth não estava de fato funcionando.

No dia seguinte a retirada do aparelho, apresentou conserto falho referente a bateria, tudo comprovado nas conversas anexas.

Por fim, observo que apenas em março de 2023, após duas tentativas frustradas de conserto a parte Ré informa ao Autor que se trata de aparelho recondicionado.
Entendo que cabia a parte Ré ter informado tal situação desde o início ao Autor, e ao aceitar o aparelho para conserto, que o efetivasse da melhor forma possível.

A ineficiência do conserto do aparelho celular de propriedade do autor, bem como a falta de informações claras desde o primeiro contato do consumidor, configura falha na prestação do serviço de assistência técnica. É dever do recorrente ressarcir os valores pagos pelo autor, diante da ineficácia dos reparos.

A não solução do problema em tempo hábil, em especial, quando se fala de aparelho celular, gera desconforto e aflição que extrapola a situação de meros aborrecimentos da vida cotidiana. Ademais, a comprovação do dano moral é desnecessária em face de ser “in re ipsa”, ou seja, ínsito à ofensa na má prestação dos serviços.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$2.000,00 (dois mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Deixo de condenar em honorários, haja vista que o recorrido não foi assistido por advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)